Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ULTRA E EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DUPLICATA. MULTA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Hipótese de ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de suspender a exigibilidade dos boletos alusivos às multas fixadas em desfavor dos empresários, ora apelados, bem como que a ora apelante se abstivesse de protestar os títulos e inscrever o nome dos recorridos em cadastros de proteção ao crédito.

2. A extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo de singular em contraposição ao que foi impugnado pelo recorrente nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 2.1. Para delimitar a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é necessário, pois, identificar quais foram as questões decididas pela sentença. 2.2. É imperioso observar que o princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. 2.3. Por isso, o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.4. No caso, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da pretensão, pois o pedido formulado diz respeito à declaração de inexistência de débito, com o respectivo reconhecimento da invalidade das cobranças dos valores alusivos às multas fixadas em desfavor dos autores, ora apelados. 2.5. No julgamento do pedido o Juízo singular declarou a nulidade das duplicatas objeto dos autos, com a consequente desconstituição da cobrança da multa contratual cobrada por meio dos títulos de crédito referidos. 2.6. A despeito do que tenta fazer crer a sociedade empresária apelante, a sentença proferida pelo Juízo singular que declarou a nulidade das duplicatas emitidas em desfavor dos apelados, com a subsequente desconstituição da multa contratual, não denota a ocorrência de error in procedendo.

3. A duplicata é título de crédito causal, fundamentada em negócio jurídico subjacente e regulada pela Lei no 5.474/1968. 3.1. Assim, a emissão da duplicata deve ser legitimada pela existência de vínculo negocial mercantil ou da prestação de serviços. 3.2. Diante desse motivo, uma vez que as cártulas foram emitidas pela sociedade empresária com o intuito de obter o pagamento de multa contratual, está correta a respeitável sentença que declarou a nulidade das duplicatas emitidas em desfavor dos apelados, com a subsequente desconstituição da multa contratual, pois a Lei no 5.474/1968 não autoriza a emissão do título de crédito referido com o objetivo de cobrar multa contratual.

4. As regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo as quais o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 4.1. A condição de “vencido”, a propósito, está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 4.2. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 4.3. Ocorre que no caso dos autos a própria recorrente deu causa ao ajuizamento da ação, por ter emitido duplicatas com o intuito de cobrar valores alusivos às multas fixadas em desfavor dos autores, ora apelados. 4.4. Assim, não merece reparos a respeitável sentença que condenou a demandada ao pagamento do importe das custas processuais e dos honorários de advogado.

5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.